Tribunal: TJSP
Processo: 1011217-07.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – AÇÃO DE COBRANÇA – Denunciação à lide do plano de saúde – Autorização para a realização de cirurgia - Negativa de pagamento de materiais utilizados em procedimento cirúrgico – Descabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Compete ao médico a escolha do material a ser utilizado que melhor se adeque a enfermidade suportada pela paciente –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – AÇÃO DE COBRANÇA – Denunciação à lide do plano de saúde – Autorização para a realização de cirurgia - Negativa de pagamento de materiais utilizados em procedimento cirúrgico – Descabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Compete ao médico a escolha do material a ser utilizado que melhor se adeque a enfermidade suportada pela paciente – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.